Tribunal: TJSP
Processo: 0000702-04.2014.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Atropelamento em linha férrea. Demanda proposta em face de empresa pública estadual responsável pelo transporte de passageiros sobre trilhos e da Municipalidade local. Discussão no tocante à responsabilidade do Poder Público quanto ao dever de fiscalização e proteção da linha de trem na qual se deu o acidente. Súmula no 165 do TJSP.

Ementa:
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Atropelamento em linha férrea. Demanda proposta em face de empresa pública estadual responsável pelo transporte de passageiros sobre trilhos e da Municipalidade local. Discussão no tocante à responsabilidade do Poder Público quanto ao dever de fiscalização e proteção da linha de trem na qual se deu o acidente. Súmula no 165 do TJSP. Redação do art. 5o, III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução no 835/2020, justamente no sentido de serem competentes as Câmaras regulares da Seção de Direito Público se discutida a responsabilidade do Estado em acidentes de veículos sob o prisma da falta ou deficiência de serviço público. Determinação de redistribuição do recurso, em função disso, a uma das Câmaras da C. Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000702-04.2014.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante JOSÉ FERNANDES SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000702-04.2014.8.26.0115 – Campo Limpo Paulista – Voto no 17.955
2
Apelante: José Fernandes Sobrinho
Apelados: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e Prefeitura Municipal
de Campo Limpo Paulista
Apelação no 0000702-04.2014.8.26.0115 1a Vara de Campo Limpo Paulista
Voto no 17.955
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual. Atropelamento em linha férrea.
Demanda proposta em face de empresa pública estadual
responsável pelo transporte de passageiros sobre trilhos
e da Municipalidade local. Discussão no tocante à
responsabilidade do Poder Público quanto ao dever de
fiscalização e proteção da linha de trem na qual se deu o
acidente. Súmula no 165 do TJSP. Redação do art. 5o,
III.15 da Resolução no 623/2013 alterada pela Resolução
no
835/2020,
justamente
no
sentido
de
serem
competentes as Câmaras regulares da Seção de Direito
Público se discutida a responsabilidade do Estado em
acidentes de veículos sob o prisma da falta ou deficiência
de serviço público. Determinação de redistribuição do
recurso, em função disso, a uma das Câmaras da C.
Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo. Apelação não conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 331/335 julgou improcedente demanda
indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual, de iniciativa de pai
de vítima fatal de atropelamento em linha férrea e dirigida contra a empresa pública
estadual responsável pelo transporte de passageiros sobre trilhos bem como a
Municipalidade local; considerou a MMa. Juíza, para tanto, caracterizada a
excludente de responsabilidade relativa à culpa exclusiva da vítima.
Apelo o autor (fls. 337/344), insistindo, em síntese, na
responsabilidade das rés pelo acidente. Reitera, nesse sentido, a alegação de omissão
quanto à fiscalização dos limites da linha férrea, imputando ao Poder Público a
função de manutenção, conservação e implementação de dispositivos de orientação e
segurança no local, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença.
Tendo em vista a matéria, determinei a remessa imediata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000702-04.2014.8.26.0115 – Campo Limpo Paulista – Voto no 17.955
3
feito ao julgamento virtual.
É o relatório.
Falta atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.
Com efeito, entendia-se até há pouco, majoritariamente, pela
Competência das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado para as
demandas de reparação de danos envolvendo atropelamento por composição
ferroviária, entendendo aplicar-se a esse meio de transporte a noção de veículo
adotada no art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, e portanto haver situação
excepcionante da competência atribuída às Câmaras de Direito Público, pelo art. 3o,
I.7, “b”, dessa mesma Resolução, quanto ao julgamento de demandas de
responsabilidade civil extracontratual do Estado e concessionárias/permissionárias na
prestação de serviço público.
O C. Órgão Especial entretanto passou a rever essa
orientação, primeiro a partir do questionamento do conceito de “acidente de veículo”
do mencionado art. 5o, III.15. Paralelamente, passou-se a distinguir o fundamento da
responsabilização do Estado ou suas concessionárias e permissionárias, se por força
das circunstâncias do acidente em si ou se por deficiência na prestação de serviço
público de alguma forma determinante do evento.
Como reflexo dessa mudança de posicionamento, veio a ser
editado o enunciado da Súmula no 165 deste E. TJSP, nos seguintes termos:
“Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações
de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do
serviço público”.
Complementarmente a isso, veio a ser modificada a própria
Resolução no 623/2013, por obra da Resolução no 835/2020, que conferiu nova
redação ao art. 5o, III.15. Nesse sentido, seguem sendo de competência das Câmaras
da Terceira Subseção de Direito Privado as “ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000702-04.2014.8.26.0115 – Campo Limpo Paulista – Voto no 17.955
4
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta do
serviço público.” (grifamos).
À luz dessa modificação, dúvida não pode mais haver. Sem
que seja necessário indagar se atropelamento por composição ferroviária é ou não
“acidente de veículo”, na medida em que a responsabilidade do Estado é aqui
buscada não pelo acidente em si ou pela conduta do agente estatal condutor do
veículo envolvido, mas por falha do dever de fiscalização estatal quanto ao controle
do acesso de pedestres ao leito da via férrea, a hipótese envolve responsabilidade
civil estatal por falta ou deficiência do serviço público correspondente, de modo que
a atribuição funcional a partir de agora é inequivocamente das Câmaras de Direito
Público.
E, em se tratando de competência material, sem que tenha
havido na Resolução no 835/2020 qualquer ressalva em termos de prevenção, a
mudança se aplica de imediato, alcançando os recursos pendentes ou os que venham
a ser distribuídos, neste último caso a despeito do eventual julgamento de recurso
anterior, relativo ao mesmo processo, por Câmara integrante da Terceira Subseção de
Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do apelo, com determinação
de redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal.
FABIO TABOSA
Relator